Tribunal: TJMT
Processo: 0008489-68.2010.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008489-68.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SALES SANTANA ALVES LEMES - CPF: 980.409.791-53 (APELADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), DANIEL BRUNO DA SILVA (APELADO), ROSEMEIRE SANTOS ALBUQUERQUE (APELADO), CLEONICE ALVES DA SILVA (APELADO), MIRIAN NUNES BUENO (APELADO), WANDERSON ALVES CRUZ (APELADO), THIAGO ALEXANDRE DE ARRUDA E SILVA (VÍTIMA), VANGEVALDO SOUZA NOVAIS (ASSISTENTE), JANAINA KRISTEN ARRUDA E SILVA - CPF: 826.005.891-04 (ASSISTENTE), ELIANAI JAQUELINE DA SILVA - CPF: 028.482.201-98 (ASSISTENTE), JAUDEMIRSON DE MORAIS (ASSISTENTE), CLOVIS JOSÉ DA SILVA FILHO (ASSISTENTE), EDIVALDO SANTOS MORAES (ASSISTENTE), EDíLSON ANTONIO DA SILVA (ASSISTENTE), THIAGO ALEXANDRE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 013.846.381-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BRUNO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SALES SANTANA ALVES LEMES, DANIEL BRUNO DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I E IV) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS FRÁGEIS E PRECÁRIOS – TESTEMUNHO INDIRETO (
HEARSAY TESTIMONY
) – INVIABILIDADE COMO PROVA – PROVAS INSUFICIENTES – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão dos juízes leigos.

O testemunho indireto (
hearsey testimony
), isolado de outros elementos probatórios, não se apresenta apto para a formação de um juízo positivo de pronúncia.

Inviável a manutenção da decisão de pronúncia com base apenas em elementos indiretos e/ou produzidos apenas na fase extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008489-68.2010.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SALES SANTANA ALVES LEMES, DANIEL BRUNO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá que impronunciou os apelados
Sales Santana Alves Lemes
e
Daniel Bruno da Silva
, denunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por entender que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para sustentar a tese acusatória (id. 158251673).

Inconformada, a 2ª Promotoria de Justiça da Capital argumenta que os depoimentos colhidos em juízo demonstram a existência de indícios mínimos de autoria. Assim, pretende seja os apelados pronunciados, nos exatos termos da inicial (id. 158251669).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 158251684 e 158251686).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 159176661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SALES SANTANA ALVES LEMES, DANIEL BRUNO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito ministerial
:

Conforme relatado, o Ministério Público insurge-se contra sentença que impronunciou os apelados
Sales Santana Alves Lemes
e
Daniel Bruno da Silva
da prática do delito de homicídio qualificado.

Em suas razões, destaca que
“as versões apresentadas pelos denunciados, além de contraditórias entre si, não encontram respaldo no acervo probatório contido nos autos”
(
sic
do id. 158251669).

Com efeito, em que pese a pronúncia configure juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo, nesse contexto, a mesma certeza necessária para a prolação de sentença condenatória, pois eventuais dúvidas atuam, nesta fase, em favor da sociedade –
in dubio pro societate
–, é necessário a verificação acerca da existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição a ser avaliada pelo Conselho de Sentença.

Ou seja, a primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão dos juízes leigos.

Com base nessa compreensão foi que as Cortes Superiores estabeleceram o entendimento acerca da impossibilidade do juízo de pronúncia se estruturar apenas sobre elementos indiretos e/ou colhidos na fase extrajudicial.

A propósito:

[...] É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (
hearsay
) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. [...] (HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023).

Tal compreensão, a meu sentir, parece melhor consolidar a posição constitucional estabelecida no direito processual penal brasileiro.

Isso porque, admitir o encaminhamento do acusado ao Tribunal Popular baseando-se exclusivamente em elementos indiretos e/ou produzidos na fase policial é ignorar, completamente, os princípios e garantias constitucionais.

Ademais, importante relembrar que as decisões prolatadas pelo Conselho de Sentença possuem peculiaridades que impedem a ampla revisão dos julgados pelas instâncias recursais, o que torna mais acertado exigir maior rigor na fase de pronúncia.

No caso dos autos, após análise do conjunto probatório produzido no curso da instrução processual, o juízo singular impronunciou os apelados por ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.

No que tange à autoria, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo a análise da prova operada pelo juízo
a quo
:

[...] No caso, embora demonstrada de forma inconteste a materialidade, conforme se observa no Boletim de Ocorrência de fls. 16/19 e laudos periciais acostados às fls. 57/62-verso e 126/134, entendo que não foram angariados elementos mínimos que permitam aferir a autoria ou a participação dos acusados no delito lhe imputado.

Os acusados ouvidos na fase administrativa e judicial negam a autoria delitiva.

A testemunha Vangevaldo Souza Novais, vulgo “Vanjo,” (fls. 22/25) em depoimento prestado perante a autoridade policial, informa que não viu quem efetuou o disparo que ceifou a vida da vítima, bem como não ouviu comentários sobre quem teria matado Thiago.

A informante Janaina Kristen Arruda e Silva, irmã da vítima, em depoimento prestado perante a autoridade policial (fls. 51/54), relatou que ouviu comentários de que o autor do crime tinha sido vulgo “Branquinho” [...]

Em juízo, a senhora Janaina Kristen Arruda e Silva, irmã da vítima, relata que Branquinho lhe falou que ele gostaria mesmo de matar seu irmão Thiago, mas que ele não iria assumir um BO que não foi ele que fez (CD-R de fl. 361).

A testemunha Elianai Jaqueline da Silva foi ouvida durante o Inquérito Policial e relatou que conhecia THIAGO há aproximadamente vinte anos (fls. 82/84) [...]

A informante Elianai Jaqueline da Silva ouvida em Juízo relatou “que a vítima Thiago era uma pessoa perturbada porque se envolveu com drogas profundamente, perturbava os vizinhos, tinha problema com todos (...); que todos os comentários que ouviu é que o autor do crime foi ‘Branquinho’ (...); que o machucado na mão do acusado DANIEL é em razão do muro que ele deu na parede ou porta exatamente no momento que ele recebeu a notícia da morte da vítima Thiago; (...) que os réus não possuem arma de fogo (...)”

O senhor Clovis José da Silva Filho, tio da vítima foi ouvida perante a autoridade policial e relatou “que quem poderá falar com precisão quem matou seu sobrinho é a ADRIANA, que chegou a comentar no bairro que tinha assistido o momento do assassinato e essa mulher, também desapareceu do bairro depois do crime (...); que a única discussão que presenciou foi no sábado a noite anterior ao crime, por volta das dez horas da noite, na porta de sua casa, quando seu sobrinho discutiu com “BRANQUINHO” e essa pessoa que é perigosa, ameaçou de morte seu sobrinho, depois da discussão não mais viu esse indivíduo [...] (
sic
do id. 158251673 – pág. 03).

A conclusão do juízo
a quo
não carece de reparos, notadamente porque os relatos apresentados pelas testemunhas são insuficientes para subsidiar a tese acusatória, sobretudo porque nenhum depoimento atrela diretamente o delito em análise aos apelados.

Todos os depoimentos colhidos são uníssonos ao afirmarem que não viram os fatos. Inclusive, o recurso ministerial cita apenas as declarações de duas testemunhas, quais sejam,
Vangevaldo Souza Novais
e
Janaina Kristen Arruda e Silva
.

Ocorre que, analisando detidamente os depoimentos citados, verifica-se que são insuficientes e precários a subsidiar a tese acusatória.

Durante a fase policial, a testemunha
Vangevaldo Souza Novais
explicou que, cerca de uma hora antes do crime, presenciou a vítima descendo e subindo a rua, aparentando estar inquieta. Relatou que, certo momento, visualizou o apelado
Daniel Bruno
conversando com a vítima, que, em seguida, voltou a caminhar pela rua.

Continuou descrevendo que assistiu o momento em que o apelado
Sales Santana
se aproximou para conversar com
Daniel

Bruno
. Narrou que, em seguida, entrou para sua casa e que, após cerca de 40 minutos, ouviu um disparo de arma de fogo. Negou ter conhecimento de quem teria matado a vítima, bem como disse não ter ouvido comentários no bairro acerca da autoria criminosa.

Já a testemunha
Janaina Kristen Arruda e Silva (
irmã da vítima)
,
em solo policial, relatou que ouviu comentários no bairro no sentido de que o delito teria ocorrido após a vítima entrar em vias de fato com o apelado
Daniel

Bruno
, não sabendo explicar o motivo, instante em que o apelado
Sales Santana
se aproximou e disparou contra a vítima, matando-a imediatamente.

Sob o crivo do contraditório,
Janaina Kristen
disse que estava dormindo quando o delito aconteceu e foi acordada por vizinhos informando que seu irmão tinha sido assassinado. Narrou que seu irmão, embora fosse usuário de drogas e causava um tormento na região, não merecia morrer. Questionada sobre a autoria delitiva, respondeu que as primeiras conversas no bairro eram de que seguranças da empresa Pantanal Transportes teriam matado a vítima, em decorrência de um assalto praticado por ela (vítima) em um dos ônibus da empresa.

Indagada sobre a autoria dos apelados, disse que tomou conhecimento da suspeita somente depois, pois no velório notou que um anel de seu irmão (vítima) estava na mão do apelado
Daniel
, ao que seu marido apontou a desconfiança dos acusados.

Nesse contexto, diferente do que restou expresso nas razões ministeriais, os únicos elementos a apontar a autoria do delito aos apelados são furtos de meras suposições e de ouvir dizer, constituindo verdadeiros depoimentos indireto (
hearsey testimony
). O acolhimento da pretensão ministerial mostraria exagerado apreço ao princípio do
in dubio pro societat
e.

Assim, afastados os depoimentos de natureza indireta, não subsiste um
único indício colhido na fase judicial que aponte os apelados como os autores do homicídio que lhe foi imputado, sendo de rigor a sua impronúncia.

Ainda, cumpre ressaltar que versões contraditórias de testemunhos prestados na fase inquisitorial e na judicial não constituem fundamentos idôneos para embasar a pronúncia.

Confira-se:

[...] Além de a testemunha ocular não ter feito o reconhecimento em observância aos ditames legais, constata-se que os demais testemunhos revelam contradição a respeito da efetiva menção ao nome do paciente pela vítima. De fato, consta que a vítima revelou o nome do autor dos disparos aos amigos e ao seu pai, os quais, no entanto, em depoimento, não confirmaram referida informação. Dessarte, é possível verificar que se trata, em verdade de elementos de "ouvi dizer", os quais não são admitidos no processo penal. [...] (HC n. 694.083/PB, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021).

Nesse contexto, diante da absoluta inexistência de provas judicializadas que apontem a participação dos apelados no delito em questão, resta evidente a inviabilidade da tese acusatória já neste juízo de cognição sumária, sendo impositiva a manutenção da decisão de impronúncia.

À vista de todo o exposto voto por
negar provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023